Tribunal: TJDFT
Processo: 0745747-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTAGEM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ARTIGO 921 CPC. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos de execução fiscal, que consignou o início do prazo, de 1 (um) ano de suspensão da execução, a partir da data em que o agravante teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se apenas a consulta via INFOJUD é capaz de atestar a inexistência de bens penhoráveis, para início do cômputo do prazo de um ano de suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação jurisprudencial no sentido de que não há necessidade de pronunciamento judicial, para suspensão do curso do processo e da prescrição, basta que a Fazenda Pública tome ciência da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do disposto na Súmula 314 e no Tema 569, daquele Tribunal.
4. No caso em comento, nos termos do disposto no artigo 921, §4o, do CPC, é prescindível a realização de consulta pelo sistema INFOJUD, para início do prazo de suspensão do curso do processo e da prescrição, como pretende o agravante, pois basta a ciência do resultado infrutífero da primeira pesquisa realizada para formar convicção acerca da inexistência de bens penhoráveis. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é necessária a realização de consulta infrutífera, via INFOJUD, para início do cômputo do prazo de suspensão de um ano da execução, bastando a primeira ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; Tema 569. TJDFT, Acórdão 1891742, 0006937-32.2015.8.07.0001, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 11/07/2024, p. 29/07/2024; TJDFT, Acórdão 1915377, 0711862-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 28/08/2024, p. 11/09/2024.